Tribunal: TJDFT
Processo: 0719719-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO CÍVEL Processo N.: 0719719-91.2019.8.07.0000 PET Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravado: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Na presente Petição Cível, o Carrefour Comércio e Indústria Ltda. requereu a atribuição de efeito suspensivo à Apelação, o que foi deferido na decisão Id. 11550827. Irresignado, o Distrito Federal interpôs o Agravo Interno Id. 12572026. Todavia, a Apelação interposta nos autos do Processo no 0705113-04.2019.8.07.0018 já está pautada para julgamento. Assim, DOU POR PREJUDICADO o Agravo Interno, pela perda do seu objeto. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de novembro de 2019. Desembargadora Fátima Rafael Relatora